Tribunal: CARF
Processo: 13804.004328/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004328/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.715 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA.
PENALIDADE
MOTIVADA
PELA
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA
DE
DECLARAÇÃO
ORIGINARIAMENTE
REGISTRADA COMO DE SAÍDA DEFINITIVA. ALEGADO ERRO
MATERIAL.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
MEIO
PROBATÓRIO.
ADMISSIBILIDADE DA CORREÇÃO.
Não há dúvida sobre a competência tanto das autoridades tributárias como dos
órgãos de controle de validade (DRJ e CARF) para infirmar dado inserto em
declaração apresentada pelo sujeito passivo, independentemente da causa (erro
material, erro de interpretação ou infidelidade material dolosa), nos termos dos
arts. 142, par. ún. e 149, IV, V, VII e VIII do CTN). Se o sujeito passivo
equivocou-se no registro do ânimo da saída do país, de modo a assinalar a
ausência definitiva ao invés da temporária, com o resultante deslocamento do
marco inicial para contagem do prazo de entrega da Declaração de Saída do
País, cabe-lhe argumentar e comprovar o erro. Demonstrado que o sujeito
passivo saiu do país com ânimo temporário, porém sua família saiu com animo
definitivo no ano seguinte, a legislação de regência aplicável à época fixava o
dever de apresentação da declaração após o trigésimo dia, contado a partir do
décimo segundo mês da partida do sujeito passivo. Como a declaração fora
entregue nesse interregno, não houve intempestividade, e a aplicação de multa
é incabível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa por entrega em atraso da declaração de
saída definitiva.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004328/2010-71
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004328/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de multa por atraso na entrega da Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física – Saída Definitiva do País, de fls. 3, do exercício de 2006, ano-
calendário de 2006, emitida em 26/08/2010, no valor de R$ 19.322,65 (dezenove mil,
trezentos e vinte e dois reis e sessenta e cinco centavos).
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2. alegando, que foi transferido para
trabalhar no exterior, em 31/08/2006, indo sozinho e após, defininitivamente decidida a
sua transferência e fixação de residência, levou os familiares, fato ocorrido em janeiro
de 2007, porém, apresentou a declaração de saída definitiva informando a data de
31/08/2006, quando deveria ter informado 31/03/2007, quando tudo realmente se
consumou. Pede para acolher a impugnação.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo reproduzida (fls. 12 e ss.):

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA
Declaração de Saída Definitiva do País entregue com atraso sujeita-se à multa de 1% ao
mês ou fração de atraso calculado sobre o imposto devido.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que improcedência da multa por atraso na entrega da
declaração de saída definitiva por erro na interpretação no preenchimento da data da efetiva
saída definitiva do Brasil.
É o relatório.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004328/2010-71

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do erro no preenchimento da declaração de
saída definitiva mediante a juntada de provas de sua efetiva transferência ao exterior em 2007.
Com o recurso voluntário (fls. 26 e ss.), o contribuinte junta cópias dos
passaportes do requerente e de seus dependentes, comprovando os vistos obtidos em
Dezembro/2006 para residência em Portugal a partir de 2007 e a declaração de escola sobre a
frequência dos dependentes até o final do ano letivo de 2006 e comprovante dos pagamentos das
mensalidades de 2006. Admito sua juntada extemporânea em homenagem ao Princípio da
Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste E. Sodalício.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem
em decidir-se se (a) o sujeito passivo entregou oportunamente a Declaração de Saída Definitiva
(DSD), e se (b) há base de cálculo para a multa aplicada pela apresentação extemporânea de
referido documento.
Não há dúvida sobre a competência tanto das autoridades tributárias como dos
órgãos de controle de validade (DRJ e CARF) para infirmar dado inserto em declaração
apresentada pelo sujeito passivo, independentemente da causa (erro material, erro de
interpretação ou infidelidade material dolosa), nos termos dos arts. 142, par. ún. e 149, IV, V,
VII e VIII do CTN).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 13706.002233/2007-26 Data da sessão: Wed Nov 21 00:00:00
UTC 2012 Data da publicação: Thu Nov 29 00:00:00 UTC 2012:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004
PESSOA
FÍSICA
RESIDENTE
OU
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR.
RENDIMENTOS AUFERIDOS NO EXTERIOR. RENDIMENTOS FORA DO
CAMPO DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NO BRASIL. Os rendimentos auferidos por
pessoa física não-residente no País (residente ou domiciliada no exterior) de fontes
situadas no exterior não se sujeitam à tributação do imposto de renda no Brasil.
PESSOA
FÍSICA
RESIDENTE
OU
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INCLUSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS NO EXTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE FATO. MEIOS
DE PROVA É de se admitir o erro de fato para conduzir à revisão do lançamento, eis
que, se o lançamento há de ser feito de acordo com o tipo abstrato da norma, há de
conformar-se à realidade fática, notadamente no caso de apresentação de Declaração de
Ajuste Anual contrariando a legislação tributária de regência. Assim, estando
demonstrada a existência de erro de fato na apresentação de Declaração de Ajuste
Anual, em razão de ser pessoa física não-residente no País, gerando valores inexistentes,
torna-se defesa a retificação do lançamento, já que a prova do erro cometido pode
realizar-se por todos os meios admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em
indícios veementes, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador. Recurso provido.
Numero da decisão: 2202-002.109
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.004328/2010-71

A discussão resulta do entrelace de lacunas de conhecimento com lacunas de
reconhecimento, pois há dúvida sobre quais meios probatórios são necessários à fixação tanto do
ânimo, definitivo ou temporário, e da respectiva data, referentes à saída do sujeito passivo do
território nacional. Para entender como extemporânea a entrega da DSD, o órgão de origem
observou que o sujeito passivo não apresentou cópia de documentos capazes para demonstrar seu
ânimo de não mudar em definitivo para Portugal.
Por outro lado, o sujeito passivo afirma ter preenchido equivocadamente a DSD,
ao marcar data que corresponderia a uma saída “temporária”. Em razão do erro, o marco inicial
da saída teria sido antecipado para o dia da saída temporária, quando, em verdade, ele deveria ser
postergado para saída do país em 2007.
É certo que os registros aduaneiros e migratórios não são o único meio
probatório para demonstrar o ânimo definitivo de saída. Há nos autos prova de que o visto de
residência foi concedido apenas no fim de 2006 e uma declaração da escola dos filhos que
demonstram que ficaram no Brasil no ano de 2006.
Por outro lado, a data em que o sujeito passivo teria se ausentado do Brasil de
agosto a dezembro de 2006 não o tornaria, automaticamente, não residente por ausência do país.
Assim, é de se admitir, para contagem do prazo para entrega da DSD, pela conjectura
apresentada, no pior cenário possível, se o sujeito passivo saíra do país em 01/01/2007, o
trigésimo dia contado a partir do décimo-segundo mês seria 31/01/2008. Portanto, a DSD,
entregue em 23/04/2007, foi tempestiva. Dada a tempestividade da entrega da DSD, a
constituição da multa é inválida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a multa por entrega em atraso da declaração de saída definitiva.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 57
DF CARF MF
Original